Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 7 (SETE) CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos e pela confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). No caso em tela, está configurado o crime continuado, pois o acusado, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou mais de 7 (sete) condutas delituosas da mesma espécie (estupro de vulnerável), nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, justificando o incremento da pena em 2/3 (dois terços).
4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.